Tribunal: TJSP
Processo: 1116428-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Energia elétrica. Sobrecarga. Dano a elevadores do condomínio. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Responsabilidade objetiva da concessionária – Arts. 37, § 6o da CF e 14 do CDC. Comprovação do dano e do prejuízo com o pagamento do reparo. Pedido administrativo prévio, indeferido pela ré que tomou ciência do

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Energia elétrica. Sobrecarga. Dano a elevadores do condomínio. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Responsabilidade objetiva da concessionária – Arts. 37, § 6o da CF e 14 do CDC. Comprovação do dano e do prejuízo com o pagamento do reparo. Pedido administrativo prévio, indeferido pela ré que tomou ciência do laudo e do orçamento, com oportunidade do contraditório. Problema nos dois elevadores do condomínio depois da retomada do fornecimento, que estava suspenso para "manutenção programada na rede elétrica". Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.